Tribunal: STF
Processo: RE 596224
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Vantagem incorporada. Revisão. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Desvinculação. Possibilidade. Forma de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos.



    2. É possível ao legislador desvincular o cálculo de vantagem pecuniária que foi incorporada pelo servidor inativo daquela percebida pelo servidor em atividade, sem que isso represente violação do texto constitucional.



    3. A discussão acerca do cálculo da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.678/98). Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.